Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de segregação cautelar de adolescente representado por ato infracional análogo ao crime de ameaça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o ato infracional atribuído ao adolescente justifica a internação provisória; (ii) determinar se as condições pessoais e antecedentes do adolescente autorizam a aplicação da medida cautelar de internação, à luz dos artigos 108 e 122 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos moldes dos artigos 108, parágrafo único, e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória é cabível quando observados os seguintes parâmetros: gravidade do ato infracional e sua repercussão social; indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade imperiosa da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
4. O ato infracional atribuído ao adolescente, de menor potencial ofensivo, não justifica a internação antes da prolação de sentença, por se tratar de medida excepcional, admitida apenas mediante demonstração concreta de sua necessidade.
5. Passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude nas quais tenha sido concedida remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes, conforme dispõe o art. 127 do ECA.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 108, 122, 127 e 174. CP, art. 147. LEI No 11.340/06, artigos 5o e 7o. LEI No 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 213.830/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 27/08/2013. TJDFT, Acórdão n. 1423641, Primeira Turma Criminal, Relator Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, data de julgamento 26/05/2022. TJDFT, Acórdão 1965980, 0745289-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.